Tribunal: TJSP
Processo: 0002350-69.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO – ARTIGO 155, § 4o, I II e IV, cc. o 14, todos do Código Penal. Subtração de diversos aparelhos eletrônicos em imóvel residencial, mediante escalada e rompimento de obstáculo. Recurso defensivo. Autoria e materialidade não questionadas, mas comprovadas pelo conjunto probatório acostado aos autos. Pleito da defesa pelo abrandamento da pena aplicada. Com razão, a certidão que

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO – ARTIGO 155, § 4o, I II e IV, cc. o 14, todos do Código Penal. Subtração de diversos aparelhos eletrônicos em imóvel residencial, mediante escalada e rompimento de obstáculo. Recurso defensivo. Autoria e materialidade não questionadas, mas comprovadas pelo conjunto probatório acostado aos autos. Pleito da defesa pelo abrandamento da pena aplicada. Com razão, a certidão que aponta condenação com trânsito em julgado posterior à data dos fatos não se presta para configurar reincidência. Afastamento. Contudo, versão do réu que exclui qualificadora e também a subtração da maior parte da rés. Convicção judicial extraída preponderantemente das palavras da vítima e dos servidores policiais. Atenuante da confissão que se deixa de reconhecer. Qualificadoras bem demonstradas pelo laudo pericial. Condenação mantida, com correção da dosimetria. A presença de maus antecedentes indica, em concreto, que o regime semiaberto mostra-se, de fato, o mais adequado para o resgate da reprimenda. Inteligência do art. 33, § 3o, do Código Penal. Mantido. Não recomendável, ainda, a substituição da pena corporal por restritiva de direitos. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273866
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002350-69.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUCAS
FERREIRA DA SILVA SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002350-69.2018.8.26.0635 -Voto no 284
2
Apelação Criminal no 0002350-69.2018.8.26.0635
Apelante: Lucas Ferreira da Silva Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 284
EMENTA APELAÇÃO. FURTO ARTIGO 155, § 4o, I II e IV,
cc. o 14, todos do Código Penal. Subtração de diversos aparelhos
eletrônicos
em
imóvel
residencial,
mediante
escalada
e
rompimento de obstáculo. Recurso defensivo. Autoria e
materialidade não questionadas, mas comprovadas pelo conjunto
probatório acostado aos autos. Pleito da defesa pelo abrandamento
da pena aplicada. Com razão, a certidão que aponta condenação
com trânsito em julgado posterior à data dos fatos não se presta
para configurar reincidência. Afastamento. Contudo, versão do réu
que exclui qualificadora e também a subtração da maior parte da
rés. Convicção judicial extraída preponderantemente das palavras
da vítima e dos servidores policiais. Atenuante da confissão que
se deixa de reconhecer. Qualificadoras bem demonstradas pelo
laudo pericial. Condenação mantida, com correção da dosimetria.
A presença de maus antecedentes indica, em concreto, que o
regime semiaberto mostra-se, de fato, o mais adequado para o
resgate da reprimenda. Inteligência do art. 33, § 3o, do Código
Penal. Mantido. Não recomendável, ainda, a substituição da pena
corporal por restritiva de direitos. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta por LUCAS FERREIRA DA
SILVA SANTOS, contra a sentença de (fls. 186/189), que condenou o réu como incurso
nas sanções do artigo 155, § 4o, incisos I e II, cc. o artigo 14, todos do Código Penal, a
cumprir as penas de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e 14 (catorze) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Em suas razões (fls. 211/218), a defesa, sem se insurgir
quanto a autoria e materialidade delitivas, pretende: (i) o afastamento da agravante da
reincidência, vez que o delito certificado (fls. 128/129) teria transitado em julgado em data
posterior à data dos fatos ora apurados; (ii) o reconhecimento da atenuante genérica da
confissão; (iii) o abrandamento do regime prisional e a substituição da pena corporal por
penas restritivas de direitos.
Regularmente processado o recurso, com apresentação de
contrarrazões (fls. 225/230), a Procuradoria de Justiça, no seu parecer de fls. 255/260,
ofertou manifestação pelo desprovimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002350-69.2018.8.26.0635 -Voto no 284
3
Anote-se que o processo foi redistribuído e chegou à
conclusão para esse relator em 07/01/2020 (fls. 282).
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem acerca
de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo primeiro da Resolução no
549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão
Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a
essa forma de julgamento.
É o relatório.
O apelante foi condenado porque, em 11 de março de 2018,
por volta da 00h53min, na Rua José Martins Borges, 383, Bairro do Tremembé, nesta
cidade de São Paulo, o réu LUCAS FERREIRA DA SILVA SANTOS tentou subtrair,
em concurso com outro agente, mediante escalada e rompimento de obstáculo, dois
notebooks (um da marca Samsung e outro da marca Dell), um telefone celular da marca
Nokia, dois pares de tênis da marca Asics, uma mochila, uma bolsa e uma câmera digital
da marca Sony, bens avaliados em R$ 6.020,00 (seis mil e vinte reais) de propriedade da
vítima J. M. B., não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.
A autoria e materialidade do delito estão sobejamente
comprovadas pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 2/8), boletim de ocorrência (fls.
9/12), auto de exibição e apreensão (fls. 13), auto de avaliação (fls. 14), laudo pericial (fls.
276/281) e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório (fls. 180/185 e mídias
anexas).
Em interrogatório judicial, o réu confirmou em parte os fatos.
Disse que invadiu a casa da vítima, pulando o portão, mas negou haver rompido a janela do
bem imóvel. Afirmou que já havia, junto com um comparsa, subtraído jóias e aparelhos
eletrônicos quando foi preso, tentando pular o muro para a via pública.
Ocorre que, além de inverossímil, essa versão que exclui
qualificadora e também a subtração da maior parte das coisas destoa da versão
apresentada pela vítima e pelos servidores policiais.
Em consonância com a versão acusatória, está o relato da
vítima, ouvida em juízo, que confirmou os fatos narrados na denúncia.
Com efeito, disse o ofendido que, após telefonema de
familiares, ao retornar para casa, franqueou a entrada de policiais e notou que a tranca da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002350-69.2018.8.26.0635 -Voto no 284
4
janela de um dos quartos estava estourada. No quarto violado, todos os bens que se
achavam no roupeiro estavam no chão e na cama. Disse que a televisão da sala já havia
sido levada para o mesmo quarto. Afirmou que soube pela polícia que o réu e seu comparsa
foram flagrados carregando seus bens e pulando o muro da casa de dentro para fora. Disse
que recuperou alguns dos bens, na delegacia de polícia: dois computadores portáteis, a
mochila de um deles, uma câmera fotográfica, um telefone celular e uma bolsa contendo
dois pares de tênis e roupas.
Não bastasse a certeza cristaliza que se extrai da dinâmica
dos acontecimentos desde a admissão parcial do réu até o relato da vítima, consta, ainda, o
depoimento dos policiais militares, José Aparecido Alves de Souza e Thiago Felipe
Torres da Silva, que confirmaram os fatos, conforme descritos na denúncia.
Com efeito, narraram as testemunhas que, após serem
acionados via Copom, rumaram ao local dos fatos e flagraram o réu e seu comparsa
escalando o muro da residência, de dentro para fora. Disseram que ambos carregavam duas
mochilas contendo bens da vítima, tais como um par de tênis, câmera fotográfica, notebook
e um telefone celular. Relataram ter o acusado e seu comparsa confessado que haviam
invadido a casa por uma janela, que, segundo a vítima, estava arrombada.
Merece destaque, ainda, que não há quaisquer discrepâncias
entre os relatos prestados em sede policial e os dados em Juízo pelos policiais, todos foram
coerentes e uníssonos.
“...Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio,
geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da
vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes
como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime
quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento
feito pela vítima...” (Superior Tribunal de Justiça AgRg no AREsp 865331/MG Agravo
Regimental em Recurso Especial Relator Ministro Ribeiro Dantas Quinta Turma data do
julgamento 09/03/2017).
No que concerne ao depoimento de agentes públicos
(policiais civis, militares e guardas municipais), segundo posicionamento firmado nos
Tribunais Superiores, suas informações gozam de fé pública e serão valoradas como
qualquer outro depoimento, estando sua admissão condicionada à prudente apreciação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002350-69.2018.8.26.0635 -Voto no 284
5
seu conteúdo em cotejo com os demais elementos probatórios inseridos nos autos do
processo.
A propósito:
(...). CONDENAÇÃO. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS
CORROBORADO COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. POSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 83/STJ. 1. A condenação do agravante foi alicerçada nos testemunhos dos
policiais, meio de prova idôneo, e corroborada com os demais elementos constante nos
autos, portanto, em conformidade com a jurisprudência pacífica deste Sodalício, situação
que atrai o disposto na Súmula n. 83/STJ, também aplicável ao recurso especial interposto
com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. 2. Agravo regimental
improvido. (AgRg no AREsp 615.878/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
julgado em 14/04/2015, DJe 22/04/2015).
“(...). 2. Os testemunhos policiais constituem prova idônea,
como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente
quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório, aliados ao fato de estarem em
consonância com o conjunto probatório dos autos (HC 98.766/SP, Rel. Ministro OG
FERNANDES, Sexta Turma, julgado em 05/11/2009, DJe 23/11/2009). (...).” (RHC
88.976/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado
em 26/09/2017, DJe 02/10/2017).
Como se vê, o conjunto probatório é robusto no sentido de
demonstrar que o apelante praticou o delito de furto, não havendo como afastar de sua
conduta a intenção de assenhoreamento do bem, já que capturado, em flagrância, pelos
policiais, quando deixava o imóvel, já em poder das coisas furtadas.
A qualificadora do concurso de pessoas depreende-se da
prova oral colhida, resultando incontroversa nos autos.
Ainda as qualificadoras de escalada e rompimento de
obstáculo comprovam-se, ambas, pelo laudo de fls. 276/281, que certifica, em concreto,
tanto o ingresso por cima de muro alto quanto a destruição de trava protetora da janela:
“No endereço em epígrafe achava-se edificado um imóvel
sobrado, de uso residencial, geminado, construído em terreno no
nível da rua e no alinhamento geral com a via pública, vedado por
portões metálicos.
O acesso ao imóvel se deu por escalada na região anterior direita,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002350-69.2018.8.26.0635 -Voto no 284
6
no muro com aproximadamente 2m de altura, onde foram
constatadas marcas de solado, tendo acesso a região anterior
superior.
O acesso ao interior do imóvel se deu pela violação da janela do
quarto localizado na região superior, composta por duas folhas,
sendo do tipo veneziana de madeira, guarnecida de trava, cujos
danos, orientados de fora para dentro, foram provocados à guisa
de alavanca aplicada na região entre folhas, propiciaram
amolgaduras da trava vertical e abertura das folhas” (fls. 277).
De rigor, portanto a procedência da ação penal.
Passo à análise da reprimenda.
É certo que, no furto, havendo mais de uma qualificadora, a
primeira se presta a configurar o tipo penal incriminador derivado, enquanto as outras
servem como circunstância judicial desfavorável.
Incide, desta maneira, tendo em vista a qualificação do crime
(escalada, rompimento de obstáculo e concurso de pessoas), a exasperação da pena-base.
Nestes moldes, a basilar foi exasperada a 4 (quatro) anos de
reclusão e 20 (vinte dias-multa), ante a especial qualificação do delito, o que se mantém.
A propósito:
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO
QUALIFICADO.
CONDENAÇÃO.
APELAÇÃO
CRIMINAL
JULGADA.
WRIT
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA.
DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA.
AUSENTE
DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA
NOS
AUTOS.
PENA-BASE.
CIRCUNSTÂNCIAS
DESFAVORÁVEIS.
ANTECEDENTES.
EXISTÊNCIA
DE
INQUÉRITOS E PROCESSOS SEM TRÂNSITO EM JULGADO. EXASPERAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. DELITO PATRIMONIAL. DUAS QUALIFICADORAS. UMA
VALORADA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. OUTRA PARA
TIPIFICAR A CONDUTA DELITIVA. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA
RECLUSIVA. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]. 5. No presente delito patrimonial, em havendo o
concurso de agentes e o rompimento de obstáculo, é possível que uma circunstância seja
utilizada para tipificar a conduta, como furto qualificado, e a outra empregada na
dosimetria da sanção, a fim de se considerar como desfavorável circunstância judicial,
acrescendo, assim, a pena-base. 6. A substituição da reprimenda reclusiva por restritivas
de direitos não se mostra possível, visto a estipulação da pena-base acima do mínimo
legal, com espeque no artigo 44, inciso III, do Código Penal. 7. Habeas corpus não
conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a sanção do paciente.” (STJ,
Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento:
22/05/2014, T6 - SEXTA TURMA).
Na segunda fase da dosimetria, há reparo necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002350-69.2018.8.26.0635 -Voto no 284
7
Isso porque o reconhecimento da agravante da reincidência
ensejou exasperação de 1/3 (um terço). Contudo, a data do trânsito em julgado, posterior à
data dos fatos aqui em questão, impede que a condenação certificada (fls. 128/129 e fls.
226) se preste para esse fim.
Assim sendo, afasto a agravante da reincidência.
Agiu com o costumeiro acerto o magistrado de piso ao deixar
de reconhecer a atenuante da confissão espontânea, eis que a versão apresentada pelo réu
excluiu a qualificadora e também a subtração da maior parte das coisas, destoando da
versão apresentada pela vítima e pelos servidores policiais.
Dessa forma, a contrário sensu da determinação constante da
Súmula 545 do STJ, a confissão não foi utilizada para a formação do convencimento do
julgador, não fazendo jus o réu à atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea d, do
Código Penal.
Nesse sentido, já se posicionou esta Colenda 8a Câmara
Criminal:
“A Defesa busca, ainda, o reconhecimento da confissão, e a
'compensação' de tal circunstância com a agravante da reincidência. A r. sentença bem
afastou a consideração da confissão, eis que parcial. Com efeito, a confissão parcial não é
suficiente para se reconhecer tal atenuante, isto porque evidentemente objetivou algum
benefício. A confissão espontânea tem que ser plena para valer como tal. É o que ensina
DAMÁSIO DE JESUS 4 : A simples confissão da prática de um crime não atenua a pena.
Assim, quando o indiciado ou acusado confessa a autoria do crime à autoridade policial
ou judiciária, não incide a atenuação pela mera conduta objetiva. O que importa é o
'motivo' da confissão, como, por exemplo, o arrependimento sincero, demonstrando
merecer pena menor, com fundamento na lealdade processual” (TJSP
Ap.
0000896-87.2017. 8a Câmara de Direito Criminal. Relatora Des. Ely Amioka, j. em
12.03.2020, Dje 13.03.2020).
“No segundo estágio, adequada a não atenuação da pena
pela suposta confissão espontânea do agente. Isso porque, a admissão externada pelo
agente parcial, eis que alegou ter agido por conta de situação não atestada nos autos. E,
além disso, não foi utilizada como elemento de convencimento do juiz sentenciante. O
magistrado não utilizou os dizeres do réu na formação de seu convencimento, cf. se nota

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002350-69.2018.8.26.0635 -Voto no 284
8
da leitura da r. sentença, haja vista outros elementos de convicção terem sido colhidos no
decorrer da instrução criminal, os quais, por si sós, demonstraram a responsabilidade
penal do irrogado. E, segundo o verbete 545 do E. Superior Tribunal de Justiça, a
confissão somente deverá ser utilizada como atenuante se servir de suporte para a
condenação”. Ora, os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação, ao lado da
prova da materialidade do crime, foram satisfatórios, por si sós, para comprovarem o
quanto exposto na exordial acusatória. Neste contexto, os dizeres do irrogado,
verdadeiramente, nada aduziram no esclarecimento da verdade e não teve implicação
durante a instrução processual, pois os demais dados probatórios coligidos nos autos
restaram suficientes para a comprovação da prática delituosa tal como constou na peça
vestibular” (TJSP Ap. 0000395-16.2016.8.26.0621. 8a Câmara de Direito Criminal.
Relator Sérgio Ribas, j. em 06.02.2020, Dje 06.02.2020).
Adiante,
a
atenuante
da
menoridade
relativa,
bem
reconhecida, garante o decréscimo operado na origem, de 1/6 (um sexto), colocando a pena
no patamar de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário
mínimo.
Na última fase, mantenho a redução de 1/3 (um terço), pela
tentativa, em atenção ao longo iter criminis percorrido pelo agente que, após violar o
imóvel residencial e apropriar-se de grande quantidade de objetos de alto valor econômico,
já deixava a casa, em poder da res, quando foi flagrado pelos policiais , resultando em 2
(dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias e 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal.
A respeito do regime prisional, o mais indicado ao
cumprimento inicial da pena, em atenção aos antecedentes maculados, indicados pela
certidão de fls. 128/129, é o semiaberto (cf. CP, 33, § 3o), motivo pelo qual mantenho a
decisão.
Já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, pela
possibilidade da valoração dos antecedentes desabonadores reconhecidos erroneamente
como reincidência pelo magistrado de origem:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. OMISSÃO.
REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AOS
FATOS DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. VIABILIDADE.
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002350-69.2018.8.26.0635 -Voto no 284
9
1. A jurisprudência desta Corte considera possível a
utilização de condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, cujo
trânsito em julgado tenha ocorrido em data posterior ao ilícito apurado, para fins de
reconhecimento de maus antecedentes, muito embora tal fato seja inservível para fins de
reincidência.
2.No caso destes autos, a revisão criminal deslocou o
aumento da pena da segunda para a primeira fase, reconhecendo a presença de maus
antecedentes em lugar da reincidência, porquanto o trânsito em julgado da ação penal que
serviu de base para a majoração ocorreu após os fatos narrados na denúncia aqui
discutida (...) (STJ no bojo de EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no HC 411239/SP.
QUINTA TURMA. Relator Ministro JORGE MUSSI (1138), j. em 13/11/2018, DJe
17/12/2018, v.u).
“III - Nos termos da jurisprudência desta Corte, a
condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à
data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração
negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da
pena-base. IV - O posicionamento adotado pela instâncias ordinárias não encontra
respaldo no ordenamento jurídico, pois só será tido como reincidente o agente que
praticar novo crime após o trânsito em julgado de sentença condenatória proferida
por ocasião de delito anterior, consoante prescreve o art. 63 do Código Penal.
V - Quanto ao regime prisional, a presença de maus
antecedentes (anotação por fato anterior com trânsito em julgado posterior ao presente
processo) indica que o regime o semiaberto mostra-se mais adequado para o resgate da
reprimenda no presente caso, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal” (STJ
no HC462100/SP HABEASCORPUS 2018/0192800-7. QUINTA TURMA. Relator
MinistroFELIX FISCHER (1109), j. em 25/09/2018, DJe 02/10/2018, v.u).
Por fim, pelas mesmas razões, com especial relevo à
gravidade do delito e aos antecedentes desabonadores, desaconselhável a substituição da
pena corporal por restritivas de direitos (cf. CP, 44, III).
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, para, afastando a agravante da reincidência, reduzir a pena de Lucas Ferreira da
Silva Santos para 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, e
10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo; mantendo-se, no mais, a sentença recorrida
tal qual lançada.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR